Tribunal: TJMT
Processo: 1055255-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055255-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.273.161-05 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.273.161-05 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO DE OBRA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 460,00 por danos materiais, R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos estéticos. A parte autora alega que, ao trafegar por rodovia estadual, colidiu com barreira artesanal não sinalizada, utilizada em obra pública, o que lhe causou fraturas e incapacidade laborativa. O Estado sustenta ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores indenizatórios. A parte autora também recorre, buscando majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Estado na sinalização da obra pública configura responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos material, moral e estético devem ser mantidos, majorados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de omissão na sinalização de obra pública é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, quando demonstrados o dano, o nexo causal e a omissão específica do ente público.

4.

A sinalização no local da obra era precária e realizada com materiais artesanais sem faixas reflexivas ou iluminação adequada, o que caracteriza conduta omissiva na prestação do serviço público.

5.

As provas constantes nos autos, especialmente documentos médicos e fotografias, demonstram a ocorrência de danos físicos relevantes, incluindo fraturas e necessidade de cirurgia, o que justifica o reconhecimento de danos moral e estético.

6.

O valor das indenizações fixadas respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficientes para compensar os prejuízos sem representar enriquecimento indevido.

7.

Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corrobora a responsabilidade do poder público em casos semelhantes de ausência de sinalização em obras públicas.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055255-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

João Victor Moreira da Silva

Recorrido(s):

João Victor Moreira da Silva e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

1) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) à parte autora, a título de danos materiais, correspondente aos valores despendidos com a compra de medicação, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (28/11/2023), calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 21-A.

2) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (28/11/2023), calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 21-A.

3) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de danos estéticos, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (28/11/2023), calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 21-A.

Inicialmente deve que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Na exordial, o Reclamante alega que, em 28/11/2023, por volta das 16h00min horas, trafegava em sua motocicleta pela Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT-40), sentido Cuiabá/MT > Santo Antônio de Leverger/MT, vindo a colidir frontalmente com um objeto artesanal feito de caibro de madeira e concreto, o qual foi colocado no meio da pista pela Empresa que executava a obra na rodovia.

Aduz que, no local não havia nenhuma sinalização de obra pública de forma que garantisse as condições adequadas de segurança na circulação, e que os objetos utilizados como sinalizadores são artesanais e não possuem faixa reflexiva, por se tratar de um pedaço de madeira (caibro de 1 metro); presa a uma base redonda de concreto, pintada de amarelo (tinta comum) e que o acidente resultou em fraturas na clavícula e no pé direito, sendo necessário procedimento cirúrgico, resultando em incapacidade laborativa razão pela qual, percebe auxílio doença junto ao INSS. Nas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório.

O Estado Reclamado sustenta que sustenta que a sinalização da via questionada é de responsabilidade da empresa e que a SINFRA-MT informou, por meio de nota técnica, que a pista possui aviso de obra, sendo tomados todos os cuidados cabíveis e possíveis para quem trafega pelo trecho. Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. A controvérsia diz respeito à existência ou não de sinalização de obra pública que resultou no acidente de trânsito narrado nos autos.

Compulsando os autos, verifico que as provas demonstram que não há sinalização adequada, sendo utilizados objetos artesanais como sinalizadores, os quais não possuem faixa reflexiva, bem como mera placa de aviso de obra não é suficiente para evitarem-se acidentes no trecho de obras, sendo necessária sinalização refletiva e, quando necessário, iluminados ponto a ponto com iluminação.

Deste modo, evidenciada a responsabilidade do ente estatal pela negligência/omissão do dever de sinalização da via pública, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao autor, a qual caiu de sua motocicleta e necessitou de atendimento médico, com o recebimento de auxílio-doença.

Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado o dano moral.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A omissão do Estado foi evidenciada pela ausência de fiscalização da obra pública e pela autorização tácita de uso de objeto não homologado como sinalizador, conforme demonstrado pelas fotografias anexadas ao id. 165049291 – pág. 7, que retratam o item utilizado. As imagens apresentadas pela requerida não se referem ao local e ao período do acidente, sendo de anos anteriores (2022-2023) e de trechos distintos da rodovia, conforme bem impugnado pela parte autora. Quanto à comprovação das lesões, os documentos médicos acostados aos autos (ids. 165049297, 165049298 e seguintes) demonstram de forma inequívoca a gravidade dos danos físicos suportados pela parte autora, incluindo fraturas na clavícula e no pé direito, necessidade de intervenção cirúrgica e cicatrizes permanentes, o que justifica a indenização por dano estético. Por sua vez, o dano material também está devidamente comprovado mediante apresentação de nota fiscal de medicamentos no valor de R$ 460,00 (id. 165049301), valor que deve ser integralmente ressarcido. No que se refere aos danos morais, é evidente que o acidente causou sofrimento, angústia e abalo emocional à parte autora, que além de suportar o trauma físico, teve sua rotina alterada, enfrentou limitações funcionais e precisou de auxílio para custear o próprio tratamento. Todavia, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
”.

No tocante a indenização a título de dano moral/estéticos, a meu ver, não merecem reparos, pois devido à queda o Autor sofreu lesão corporal, sendo necessário procedimento cirúrgico, o qual deixou cicatrizes, além do afastamento de seu labor, fato que gera abalo psicológico, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No mesmo viés, a indenização por dano material não merece reparos, pois foram consideradas pelo juízo sentenciante as despesas, devidamente comprovadas nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores
.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO
– PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face do autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025